Tribunal: CARF
Processo: 15471.000166/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15471.000166/2007-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.128 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
HELIO EGYPTO RIBEIRO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE SE
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
É possível a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, se
decorrentes de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- omissão de rendimentos, no valor R$ 25.204,16, recebidos da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ Rio de Janeiro II/RJ (fl. 34 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, ter sido induzido ao equívoco
pois não recebeu comprovante de rendimentos dessa fonte pagadora, apenas do Fundo Especial
de Previdência, de quem passou a receber após a aposentadoria. Alegou, por outro lado, que não
foram considerados os descontos referentes à contribuição previdenciária, pensão alimentícia e
imposto retido na fonte quando do cálculo do lançamento.
Transcrito do voto do acórdão no 13-23.095 da 7a turma da DRJ/RJO 2 :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000166/2007-31
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000166/2007-31

“Por outro lado, o sujeito passivo não questionou a omissão de rendimentos
apontada na presente Notificação de Lançamento, tratando-se parcela não impugnada,
a teor do art. 17, do Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
(...)
Da dedução da pensão judicial
(...)
No presente caso, o impugnante alega que faria jus à dedução dos valores
referentes à pensão alimentícia, descontados de seus rendimentos e constante do
comprovante juntado aos autos às fls.07.
12. Entretanto, de acordo com o dispositivo acima transcrito, para que se
admitam as deduções de despesas com pensões, estas devem ser amparadas por
decisões judiciais ou decorrer de acordo homologado judicialmente. Portanto, o
contribuinte deveria ter trazido aos autos cópias das competentes determinações
judiciais, sem as quais deve-se concluir pela correção do procedimento da fiscalização.
(...)
Da dedução da contribuição previdenciária oficial
(...)
Dessa forma e, considerando o comprovante de rendimentos de fl. 07, há que se
acatar a dedução no valor de R$ 2.721,39 referente à contribuição previdenciária
oficial.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para acatar a dedução da previdência oficial comprovada.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 42 e segs. onde,
síntese, requer que seja deduzida nos cálculos a pensão alimentícia judicial paga, e para tal junta
documentação comprobatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Preclusão
Cabe inicialmente delimitar a matéria que sobe a esta turma do CARF para análise
e julgamento.
O contribuinte foi autuado por ter omitido em sua DIRPF rendimentos recebidos
da Prefeitura do Rio de Janeiro, no valor de R$ 25.204,16, durante o ano-calendário de 2003.
Em impugnação junto à DRJ, o interessado não questionou a omissão de
rendimentos apontada no lançamento, tornando-se a mesma matéria preclusa, entretanto pleiteia
a dedução dos rendimentos lançados dos valores descontados pela Prefeitura a título de
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000166/2007-31

contribuição para a previdência oficial (R$ 2.721,39) e pensão alimentícia (R$ 6.607,98),
conforme constam do informe de rendimentos apresentado, fornecido pela fonte pagadora.
Após a análise da documentação apresentada, a DRJ concluiu por acatar a
dedução da previdência oficial, entretanto não acatar os pagamentos a título de pensão
alimentícia, por não haver nos autos comprovação de que os mesmos se deram em decorrência
de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente.
Em recurso voluntário, o contribuinte requer seja deduzida nos cálculos a pensão
alimentícia judicial paga, e para tal junta documentação comprobatória da existência da sentença
judicial que lhe deu causa.
Assim, é esta a matéria objeto do recurso voluntário a ser apreciado no presente
julgamento: a possibilidade ou não de dedução da pensão alimentícia no valor de R$ 6.607,98.

Mérito

Pensão alimentícia

Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Da Lei no 9.250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000166/2007-31

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

O contribuinte não trouxe aos autos a cópia da sentença que determinou o
pagamento da pensão que se pretende deduzir, entretanto, em sede de recurso voluntário acostou
o Ofício no 1549/92, de 28 de setembro de 1992, processo 13327-AC, do Exmo. Juiz de Direito
da 2a Vara Cível de Jacarepagua, endereçado ao Diretor da Secretaria Municipal de
Administração, onde foi determinado o desconto na folha de pagamento do recorrente de 30% de
seus ganhos líquidos, em favor de seus dois filhos Eduardo e Flavia Jabur Egypto Ribeiro,
devendo a importância ser entregue a seu ex-cônjuge (fl. 45). Por meio do Ofício no D4-J-
A/SDP/SMA, de 19 de janeiro de 1993, aquela Secretaria responde ao Juízo informando o início
do atendimento à solicitação feita. O recorrente apresenta ainda cópia de sua certidão de
casamento onde consta a averbação da separação consensual do casal, homologada por sentença
judicial.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos determinados limites e condições.
Com relação aos pagamentos feitos a título de pensão alimentícia, tem-se do art.
78 do RIR/99 acima transcrito que para que possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda na DIRPF, os mesmos devem ocorrer em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Em sede de recurso voluntário o recorrente apresentou a documentação cuja até
então falta nos autos justificou a decisão da DRJ de não aceitar a pleiteada dedução da pensão
alimentícia. Além disso, da análise do informe de rendimentos fornecido pela Prefeitura do Rio
de Janeiro (fl. 11) tem-se que a dedução pela fonte pagadora da pensão alimentícia deu-se no
percentual dos rendimentos definido em sentença (30%).
Assim sendo, restou comprovado que os pagamentos de pensão alimentícia em
questão se deram em decorrência de sentença judicial, e desta forma devem ser deduzidos dos
rendimentos brutos pagos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, no cálculo do IR devido.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000166/2007-31

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital